Tribunal: TJDFT
Processo: 0713627-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713627-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ANA LUCIA DE ALMEIDA RODRIGUES, ANA CRISTINA DE ALMEIDA RAMIDOFF, ANA PAULA BEZERRA DE ALMEIDA, FERNANDO BEZERRA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Considerando o julgamento do Tema Repetitivo 1.074 pelo C. STJ (RESP 1896.526/DF e RESP 2027972/DF), conforme noticiado nos Embargos de Declaração ID 41427927, em Juízo de retratação revogo a decisão ID 41155252. Nos termos do que determina o art. 9o e 10o do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o referido Tema e se persiste o interesse recursal no prazo de 10 (dez) dias. I. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito